Tribunal: STF
Processo: ARE 1399376
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.



    PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA DE PROVAS SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO DA TESE ACUSATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO DELITO CONTRA A VIDA ATRIBUÍDO NA DENÚNCIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, COM ELEMENTO DE CONVICÇÃO JUDICIALIZADO, QUE, EM UMA ANÁLISE PERFUNCTÓRIA, AMPARA A PRETENSÃO ACUSATÓRIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE QUE O ACUSADO DIRIGIU-SE À RESIDÊNCIA DO OFENDIDO E AO VISUALIZÁ-LO DEFLAGROU DISPARO DE ARMA DE FOGO. LEGÍTIMA DEFESA SUSTENTADA PELO ACUSADO E AVENTADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS PEREMPTORIAMENTE. EVENTUAIS DÚVIDAS A RESPEITO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE E DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ADEMAIS, DECISÃO DE PRONÚNCIA AMPARADA EM PROVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA AO NOVO ENTENDIMENTO PERFILHADO PELAS CORTES SUPERIORES NO SENTIDO DE QUE É INVIÁVEL APOIAR-SE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL. 



    ALMEJADO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DA FUTILIDADE DO MOTIVO E DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. DECOTE AO FINAL DA PRIMEIRA FASE QUE SOMENTE PODE OCORRER QUANDO REVELARAM-SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. QUALIFICADORAS QUE, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, ENCONTRAM RESPALDO PROBATÓRIO. QUESTÃO QUE IGUALMENTE PRECISA SER SUBMETIDA AO CORPO DE JURADOS. 



    PRETENSA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE DEVERÁ SER FIXADA AO FINAL DE TODO O PROCEDIMENTO DO JÚRI OU AO TÉRMINO DA PARTICIPAÇÃO DO CAUSÍDICO NO PROCESSO. PRECEDENTES. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (págs. 15-16 do documento eletrônico 262).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, LVII, da mesma Carta (documento eletrônico 272).



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF;  1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Verifico, também, que o dispositivo constitucional arguido pelo recorrente não foi prequestionado. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha de compreensão, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido.” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    Além disso, o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação das legislações infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFESA PRÉVIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FATOS COMPLEXOS. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.211.108-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 603.616. TEMA 280. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. TEMA 424. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.237.780-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator